Tribunal: TJDFT
Processo: 0729014-23.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729014-23.2017.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA CARVALHO, ROSEMARY DE ALMEIDA RECORRIDO: FRANCISCO SANDOVAL BEZERRA, SILVANA MARIA SOARES DA SILVA, MARILIA SOARES BEZERRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UMA DAS REQUERIDAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. CULPA CARACTERIZADA. COLISÃO TRASEIRA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. SOLIDARIEDADE COM O CONDUTOR DO VEÍCULO. DANO MATERIAL. DEVE DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença de 1o grau, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, e condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito. 2. Tendo os apelantes impugnado de forma consistente os fundamentos da r. sentença e indicado as razões do pedido de reforma desta, não há que se falar em não conhecimento do recurso e violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 3. Restando comprovada que a culpa do acidente foi do réu/apelante ao colidir na parte traseira do veículo dos autores, cabível é a indenização material pelos prejuízos materiais comprovados. 4. O proprietário do veículo detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda e ser responsabilizado pelos danos comprovados, ainda que não esteja presente no momento da demanda, se emprestou o carro voluntariamente para condutor habilitado. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 336, 373, inciso I, 434 e 435, todos do Código de Processo Civil, bem como 29, 30, 34, 35, 36, 37 e 38, estes do Código de Trânsito Brasileiro, sustentando que o autor não comprovou qualquer dos direitos alegados na inicial, não trazendo qualquer prova de que sua versão sobre os fatos deve prevalecer. Rediscutem a dinâmica do acidente de trânsito objeto da lide. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 373 do CPC e 29 do CTB, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE. 1. A ausência de indicação do dispositivo de lei violado ou de interpretação controvertida caracteriza deficiência da fundamentação recursal. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. 2. Conforme entendimento desta Corte, não há como aferir eventual ofensa ao art. 373 do CPC/15, sem incursão no conjunto probatório dos presentes autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Rever as conclusões a que chegou a Corte de origem quanto à ausência dos documentos aptos a comprovar a relação jurídica entre as partes, bem como fato constitutivo de direito, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula 7 desta Corte. 4. Nos termos da jurisprudência deste STJ, ausente a comprovação documental do negócio jurídico alegado pelo autor, não ha falar em extinção sem julgamento de mérito, mas sim em improcedência da ação, uma vez que, no procedimento ordinário, vocacionado à ampla produção de provas, é possível alcançar-se o mérito da questão em face de outros elementos probatórios produzidos nos autos. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1560693/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 3/8/2020). Em igual sentido, confira-se também o AgInt nos EDcl no REsp 1864731/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/4/2021. O recurso especial tampouco merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 336, 434 e 435, todos do CPC, bem como 30, 34, 35, 36, 37 e 38, estes do CTB, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1687614/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/11/2020). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1543557/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009